Tribunal: TJPA
Processo: 0804725-32.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804725-32.2023.8.14.0000

PACIENTE: FELIPE CARVALHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0804725-32.2023.8.14.0000.

IMPETRANTE:
ALLYSSON GEORGE ALVES DE CASTRO.

PACIENTE:
FELIPE CARVALHO.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA/PA.

Processo originário nº
0800968-96.2022.8.14.0054
.

RELATOR
:
Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA,
Juiz Convocado.

EMENTA: HABEAS CORPUS – AMEAÇA – DESCUMPRIMENTO MEDIDA PROTETIVA - EXCESSSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA– CONSTRANGIMENTO ILEGAL DEMONSTRADO – EXCESSO DE PRAZO CONFIGURADO – PRAZO NÃO RAZOÁVEL – IMPOSIÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR - ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. UNANIMIDADE.

1. Paciente denunciado como incurso nas sanções punitivas dos arts. 129,
caput
, do CPB e art. 24-A, da Lei 11.340/06.

2. Alegação de excesso de prazo para formação de sua culpa com pedido de medidas cautelares diversas da prisão – art.319, do CPP.

3. É cediço, assente e pacífico na jurisprudência pátria, que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

4. Entretanto, não se pode admitir que a instrução se estenda indefinidamente devendo ser analisada sob a ótica da razoabilidade e da proporcionalidade, na sua conclusão, de modo a se evita que o réu fique preso por tempo indefinido, já que não existe um prazo certo, um limite máximo ou mínimo para duração razoável do processo, mas sim parâmetros, o que, como já mencionado, são elásticos.

5. No caso os autos, observa-se que a formação da culpa do paciente ultrapassa 06 (seis) meses, não havendo definição quanto a data de realização da audiência de instrução uma vez que, segundo pesquisa efetuada através do sistema PJE, não existe informação quanto a citação do paciente para apresentar resposta a acusação, o que não se mostra razoável, nem, tampouco, proporcional tendo em vista o tempo em que está preso preventivamente, desde 12/10/2022, considerando-se as penas aplicáveis aos delitos que lhe estão sendo atribuídos. Consta dos autos, sobretudo das informações prestadas pelo Juízo, que a denúncia fora ofertada em 13/03/2023, estando o feito, aguardando a citação do acusado para ofertar resposta a acusação. Assim, não se pode admitir que o réu fique a mercê de uma prestação judicial morosa e sem previsão, ao mínimo razoável, de conclusão. Por isso, deve ser concedida a presente ordem de habeas corpus, com fins a cessar o constrangimento ilegal que vem passando o paciente, para que possa responder ao processo em liberdade.

6. Excesso de prazo configurado. Constrangimento demonstrado. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente mediante o cumprimento de medidas cautelares, a serem fixadas pelo juiz coator, com exceção da fiança e monitoramento eletrônico.

7. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

ACORDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal deste Tribunal, à unanimidade de votos, em conhecer e conceder à ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos 11 dias do mês de maio de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Eva do Amaral Coelho
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de FELIPE CARVALHO, preso em flagrante delito no dia 12/10/2022, sendo sua custódia convertida em preventiva no dia 13/10/2022, acusado pela prática do crime previsto no artigo 147 (ameaça) do Código Penal e art. 24-A da Lei n° 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia.

O impetrante aduz que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir por excesso de prazo na formação da culpa, pois está preso há mais de 05 (cinco) meses, bem como por ausência de fundamentação na decisão que decretou a custódia preventiva e possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Por esse motivo, requer a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, para que o paciente possa responder ao processo em liberdade, com expedição do alvará de soltura e, de forma subsidiária, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, assim previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Este Magistrado condicionou a apreciação do pedido de liminar após as informações da autoridade coatora (ID 13323228).

Vieram as informações da autoridade coatora (ID 13361248).

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 13407013).

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem. (ID. nº 13622257).

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto, substancialmente, excesso de prazo para formação de sua culpa, bem como ausência de fundamentação na decisão que decretou a custódia preventiva e possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art.319 do CPP.

Entendo que assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante. Explico.

É cediço, assente e pacífico na jurisprudência pátria, que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não é uma conta aritmética, necessitando serem consideradas as peculiaridades de cada caso. A elasticidade dos prazos processuais, ocorre de acordo com as peculiaridades que cada processo possui, com características que os tornam únicos, aptos a tornarem mais elásticos os prazos pré-determinados no Código de Processo Penal.

Todavia, não se pode permitir que o processo se curve indefinidamente à elasticidade dos prazos, havendo necessidade de um recorte sob a ótica de razoabilidade e proporcionalidade na instrução criminal, pois um processo dentro de um prazo razoável evita que o cidadão, na condição de réu, fique tempo indefinido na incerteza de sua sorte e, como se sabe, em contraponto, não existe um prazo certo, um limite máximo ou mínimo para duração razoável do processo, mas sim parâmetros elásticos.

No caso dos autos, observa-se que o paciente se encontra preso desde 12/10/2022, portanto, há mais de 6(seis)meses, sem que tenha sido citado para apresentar resposta a acusação, uma vez que não existe nos autos nenhuma informação quanto a expedição do respectivo mandado, em que pese exista um despacho nesse sentido, datado de 20/03/2023. De modo que não se tem nem ideia de quando será realizada a audiência de instrução e julgamento, o que não se mostra razoável, nem, tampouco, proporcional.

Sendo esse o contexto fático e processual, neste juízo de cognição sumária do caso, concluo que o andamento do processo se revela incompatível com as particularidades da ação penal em tela, havendo demora desproporcional, provocada pelo Poder Judiciário, para apuração de crimes sem nenhuma complexidade.

Portanto, não se pode admitir que o réu esteja à mercê de uma prestação judicial morosa e sem previsão, ao mínimo razoável, de término, notadamente se levarmos em consideração a tipificação penal atribuída ao paciente, referente aos delitos de AMEAÇA e DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA, previsto nos artigos 147, caput, do CPB e art. 22-A, da Lei Maria da Penha, respectivamente, aos quais, na hipótese de condenação, implicará em penas que variam entre 01(um) a 06(seis)

meses de detenção, em relação ao primeiro crime e de 03(três) meses a 02(dois) anos com relação ao segundo delito.

De modo que, o tempo de prisão provisória que vem sendo imposto ao paciente, superior a seis meses, revela, sem sombra de dúvidas,

uma verdadeira antecipação de pena, notadamente com respeito ao crime de ameaça, pois em que pese não tenha sido condenado já cumpriu a totalidade da pena, em grau máximo, e em regime fechado como imposto aos presos provisórios.

A teor da jurisprudência do STJ, os "prazos do art. 46 do CPP são impróprios. Precedentes" (AgRg no HC n. 763.203/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe de 4/10/2022) e devem ser sopesados conforme a complexidade dos fatos e as demais circunstâncias que justificariam a dilatação das investigações, o que não é o caso destes autos. No mais não há que se falar em complexidade do feito e nem pluralidade de réus, vetores antagônicos à boa celeridade processual.

Por isso, deve ser concedida a presente ordem de
habeas corpus,
com fins a cessar o constrangimento ilegal que vem passando o paciente.

Para corroborar com o entendimento emanado neste voto condutor, colaciono os seguintes julgados:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PACIENTE PRESO HÁ QUASE 01 (UM) ANO, SENDO O ATRASO MOTIVADO PELA DEMORA NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA, BEM COMO PARA INSTRUÇÃO DO FEITO. TEMPO QUE EXTRAPOLA A RAZOABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PARECER MINISTERIAL NESSE SENTIDO. CONHECIMENTO E CONCESSÃO DA ORDEM.
1 - Constrangimento ilegal evidenciado em razão da desídia do Ministério Público, bem como do judiciário. 2 - Parecer ministerial corrobora com a tese defensiva. 3 - Conhecimento e denegação da ordem”. (TJ-AL - HC: 08036041220178020000 AL 0803604-12.2017.8.02.0000, Relator: Juiz Conv. Maurílio da Silva Ferraz, Data de Julgamento: 08/11/2017, Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/11/2017).

“Habeas corpus. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. Pretendida revogação da prisão preventiva. Admissibilidade. Réu primário, com bons antecedentes e residência fixa. Ausência de evidências de que o episódio seja representativo de sua conduta habitual, de tal sorte que enseje, por si só, a sua segregação cautelar. Gravidade do crime que não pode ser óbice à liberdade, se ausentes os requisitos da prisão preventiva
. Excesso de prazo para a formação da culpa. Razoabilidade extrapolada.
Paciente preso há mais de 01 ano e 03 meses. Concessão da ordem, com a imposição de medidas cautelares alternativas”. (TJ-SP 21854777220178260000 SP 2185477-72.2017.8.26.0000, Relator: Diniz Fernando, Data de Julgamento: 27/11/2017, 1ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 04/12/2017)

“HABEAS CORPUS. ART. 2º, § 4º, II, da LEI 12.850/13, ARTS. 89 E 90, DA LEI 8666/93 E ARTS. 312 E 317, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PACIENTE PRESO HÁ APROXIMADAMENTE 150 DIAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA
.
Segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, a configuração de excesso de prazo não decorre da soma aritmética de prazos legais, devendo a questão ser aferida segundo os critérios de razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades do caso
. A mora na apresentação de resposta à acusação por outros acusados não possui o condão de justificar o transcurso de mais de 150 (cento e cinquenta) dias para o deslinde dos demais atos processuais, em especial quando o Paciente é diligente em atendê-los. Estando o Paciente sofrendo constrangimento ilegal, evidenciado pelo excesso de prazo na formação da culpa, a medida que se impõe é a concessão da ordem para que possa responder ao processo em liberdade. Ordem concedida mediante a fixação de medidas cautelares diversas da prisão”. (TJ-AC 10002083620188010000 AC 1000208-36.2018.8.01.0000, Relator: Pedro Ranzi, Data de Julgamento: 27/02/2018, Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/02/2018).

Reconhecido o excesso de prazo na instrução do feito, entendo desnecessário abordagem aos argumentos quanto a ausência de fundamentação no decreto prisional.

Por fim, entendo cabível a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, a teor do disposto no artigo 319 do Código de Processo Penal, a exceção da fiança e do monitoramento eletrônico, a serem impostas pelo juízo coato.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO
e
CONCEDO
a presente ordem de
habeas corpus
, ante o reconhecimento do latente excesso de prazo para formação de sua culpa, com aplicação de medidas cautelares alternativas, a exceção de monitoramento eletrônico e fiança, além de expedição do competente Alvará de Soltura pelo juízo coator.

Belém, XX de maio de 2023.

Des.
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 12/05/2023